Tribunal: TJDFT
Processo: 0702903-13.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702903-13.2024.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR LOPES BATISTA ROCHA APELADO: VITOR LEMES CARDOSO, MARGARETE MARIA LEMES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Igor Lopes Batista Rocha em face da r. sentença (ID 65297745) que, nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de Vitor Lemes Cardoso e Margarete Maria Lemes, indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo sem resolução de mérito. A parte Apelante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão do requerimento de gratuidade de justiça (ID 65297747, pág. 5). Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça (ID 66218038), foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência do não conhecimento do recurso. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (IDs 66665811 e 67173705). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator